Tribunal: TJDFT
Processo: 0003391-74.2017.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CITAÇÃO PESSOAL. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
I – Consoante o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o réu.
II – Na demanda em exame, constata-se de modo inequívoco que foram exauridos os meios para localização da ré, mediante diligências realizadas nos endereços obtidos nos sistemas Bacen Jud, Renajud e Siel, art. 256, §3o, do CPC.
III – Apelação desprovida.